Tribunal: STF
Processo: RE 228367
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Prejudicialidade. Servidor Público
 inativo. Contribuição Previdencial. MP nº 1.415/96. Decisão
mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
regimental tendente a impugnar decisão fundada em jurisprudência
assente na Corte